Tribunal: STF
Processo: EP 221
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, decorrente da AP 2.611/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDocs. 341 e 350).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2026 (eDoc. 351).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO  (CPF 664.858.356-87).
Em 11/4/2025, no âmbito da  AP 2.611/DF, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 201): 
Em 13/05/2026, a defesa requereu: “ (...) autorização para deslocamento semanal destinado à realização de acompanhamento terapêutico psicológico, a ser realizado com o profissional Silas Fernandes Souza Psicólogo – CRP 04/31267” (eDoc. 191).
Em 19/05/2026, determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos, para que informem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a periodicidade e horário das sessões agendadas (eDoc. 194).
Em 21/05/2026, a defesa informou que “(...) as consultas encontram-se agendadas para ocorrer semanalmente, toda segunda-feira, às 15h00” (eDoc. 198).
MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO tem 56 (cinquenta e seis) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão. Não foram homologadas remições. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do atendimento psicológico.
Diante dos agendamentos, marcado para os dias 25/05/2026; 1/06/2026, 8/06/2026, 15/06/2026, 22/06/2026 e 29/06/2026, a liberação para o atendimento psicológico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde do apenado.

Verifica-se a ocorrência de duplicidade no trâmite de execuções penais em desfavor do apenado, uma vez que a presente guia de execução (EP 221) trata sobre a mesma condenação que já é objeto de regular processamento nos autos da EP 211, distribuída em momento anterior. Diante disso, para evitar o duplo processamento de sanções e garantir a segurança jurídica das decisões relativas aos benefícios executórios, impõe-se o arquivamento definitivo desta execução penal. As decisões proferidas nestes autos devem ser transladadas aos autos preventos da EP nº 211, que prosseguirá como o único feito ativo para o cumprimento da reprimenda.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação do apenado JOSÉ CARLOS DA SILVA para comparecimento em 25/05/2026; 1/06/2026, 8/06/2026, 15/06/2026, 22/06/2026 e 29/06/2026, às 15:00h, no seguinte endereço: Av. Mato Grosso 1528 Bairro Aparecida cidade de Uberlandia. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta;
B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica;
C) DETERMINO que as decisões proferidas nestes autos sejam transladados aos autos da EP 211, e com o posterior arquivamento destes autos. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente